Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-22.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000791-22.2020.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: Gilmar Schmitz.
Agravados: Mato Grosso Previdência - MTPREV e Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
2. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado.
3. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-22.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GILMAR SCHMITZ - CPF: 886.995.101-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

2.

In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado.

3.

Recurso conhecido não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021